Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725700-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS APELADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DESPACHO Vistas a parte Apelada, em 5 (cinco) dias, sobre a manifestação da parte Apelante no id. 21884199 a 21886570 e 21962226. Após, vistas à Procuradoria de Justiça sobre os citados documentos. Intime-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora